Tribunal: STJ
Processo: 1002017-24.2015.8.26.0565
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1837672 - SP(2019/0272723-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: MARLENE DE FATIMA RIBEIRO SILVA - DF009583
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
RECORRIDO
: DEISE DALMASO MARQUES
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
NO SENTIDO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
COMUM.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Demanda originária buscando o reconhecimento da natureza
1.
salarial da verba CTVA, dentre outras, para revisão do benefício
de previdência complementar.
A jurisprudência deste STJ, reafirmada inclusive em juízo de
2.
retratação, registra a ocorrência, em casos semelhantes, de
cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a
necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista.
Particularidade do caso dos autos, todavia, em que a
2.1.
demanda foi ajuizada
em face de entidade
exclusivamente
previdenciária -
, portanto, pleito trabalhista (em face
inexistindo
da ex-empregadora) a ser julgado pela justiça especializada.
Incidência do
no sentido da competência da
3.
Tema 190/STF,
Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas
Documento eletrônico VDA55643534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9da6584c-671a-4082-b555-735dda42f62f

contra entidades privadas de previdência com o propósito de
obter complementação de aposentadoria.
Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração
4.
acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a
competência da Justiça Comum, com retorno dos autos ao relator
para prosseguimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9da6584c-671a-4082-b555-735dda42f62f

RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1837672 - SP(2019/0272723-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: MARLENE DE FATIMA RIBEIRO SILVA - DF009583
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
RECORRIDO
: DEISE DALMASO MARQUES
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
NO SENTIDO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
COMUM.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Demanda originária buscando o reconhecimento da natureza
1.
salarial da verba CTVA, dentre outras, para revisão do benefício
de previdência complementar.
A jurisprudência deste STJ, reafirmada inclusive em juízo de
2.
retratação, registra a ocorrência, em casos semelhantes, de
cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a
necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista.
Particularidade do caso dos autos, todavia, em que a
2.1.
demanda foi ajuizada
em face de entidade
exclusivamente
previdenciária -
, portanto, pleito trabalhista (em face
inexistindo
da ex-empregadora) a ser julgado pela justiça especializada.
Incidência do
no sentido da competência da
3.
Tema 190/STF,
Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

contra entidades privadas de previdência com o propósito de
obter complementação de aposentadoria.
Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração
4.
acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a
competência da Justiça Comum, com retorno dos autos ao relator
para prosseguimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de recurso extraordinário interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face do acórdão de fls.
1167-1168 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma, encaminhado a este Colegiado,
para eventual juízo de retratação.
Na origem, cuida-se de demanda ajuizada por DEISE DALMASO
MARQUES em face da fundação ora recorrente.
A autora alega, em síntese, ter sido funcionária da Caixa Econômica
Federal e contribuído à respectiva entidade de previdência privada. Aduz o
recebimento de verba denominada CTVA (Complemento Temporário Variável de
Ajuste de Mercado), a qual, segundo sustenta, apesar de sua natureza salarial, não
compôs o cálculo das contribuições ao plano previdenciário.
Pugna, em síntese, pela inclusão de referida verba na base de cálculo do
benefício complementar, bem como do auxílio cesta-alimentação e pela paridade
salarial coma remuneração ativa.
Em primeira instância, o pleito foi julgado parcialmente procedente a ação.
Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, para julgar
improcedente a demanda, em acórdão assim ementado (fl. 818 e-STJ):

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA FUNCEF AÇAO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇAS DE RENDA MENSAL INICIAL DE APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMA SENTENÇA QUE,
EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA
NO RECÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MEDIANTE INCLUSÃO DO
CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado) NÃO
OBSTANTE A NATUREZA SALARIAL DA VERBA, O PEDIDO SE MOSTROU
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS
AUTORA QUE ADERIU A NOVO PLANO, COM SALDAMENTO DO PLANO
ANTERIOR NOVAS REGRAS, VIGENTES NA DATA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DO BENEFÍCIO, QUE CONSIDERAVAM,
PARA O CÁLCULO DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, TODAS AS VERBAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE SALÁRIO, PORÉM, O RESULTADO NÃO
PODERIA ULTRAPASSAR O TETO LIMITE ESTABELECIDO NO PLANO A
RENDA MENSAL INICIAL FOI CALCULADA COM BASE NO SALDO
EXISTENTE NA DATA DA CONCESSÃO E NO FATOR ATUARIAL APLICÁVEL
NESSA DATA EVIDENTE FALTA DE FUNDAMENTO PARA O ACOLHIMENTO
DOS PLEITOS INICIAIS AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO
PROVIDA.
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

Opostos aclaratórios (fls. 833-838 e-STJ), restaram rejeitados (fls. 842-848 e-
STJ).
A parte interpôs recurso especial (fls. 851-870 e-STJ), fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a possibilidade de recebimento da
verba CTVA.
Em julgamento monocrático (fls. 1106-1108 e-STJ), reconheceu-se, de
ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum, determinando a remessa dos
autos à Justiça do Trabalho, ante a existência de cumulação de pedidos (trabalhista e
previdenciário), sendo necessário, primeiramente, o julgamento do pleito de
reconhecimento da natureza salarial da verba, pela justiça especializada.
Aclaratórios (fls. 1110-1133 e-STJ) rejeitados (fls. 1143-1144 e-STJ).
Interposto agravo interno (fls. 1147-1161 e-STJ), a Quarta Turma negou
provimento ao reclamo (fl. 1167 e-STJ), em julgamento assim sintetizado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais, ainda que
manejados para fins de prequestionamento. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões
distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial
da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir
primeiramente na Justiça do Trabalho.
3. Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração (fls. 1178-1186 e-STJ), restaram
rejeitados às fls. 1193-1194 e-STJ.
Irresignada, a entidade previdenciária interpôs Recurso Extraordinário (fls.
e-STJ), no qual sustenta, em síntese, a competência da Justiça Comum,
1205/1224,
nos termos do julgamento do RE n.
pela Suprema Corte, em regime de
586.453/SE,
repercussão geral.
Contrarrazões às fls. 1230-1234 e-STJ.
Às fls. 1236-1238 e-STJ, a Vice-Presidência deste STJ, apreciando a
admissibilidade recursal, encaminhou os autos a esta Quarta Turma, para eventual
juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inc. II, do
em razão da tese
CPC/15,
firmada pela Suprema Corte (
, segundo o qual "
Tema 190/STF)
compete à Justiça
comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de
previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução,
todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até
".
20/2/2013
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Em juízo de retratação positivo, deve ser
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
reconhecida a
no caso dos autos.
competência da Justiça Comum
Conforme acima relatado, a demanda originária foi ajuizada
1.
exclusivamente em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF,
buscando a revisão do benefício de previdência complementar, com inclusão da verba
CTVA, do auxílio cesta-alimentação e pela paridade salarial coma remuneração ativa.
Em outros casos, envolvendo a mesma questão de fundo (
ajuizadas
porém
também em face da CEF), este STJ tem afirmado a existência de cumulação indevida
de pretensões distintas (trabalhista e previdenciária), exigindo que as pretensões
deduzidas contra a CEF sejam primeiramente analisadas na Justiça Especializada.
Nesse sentido, confira-se o elucidativo precedente da Segunda Seção
desta Corte, em hipótese semelhante, realizado
desta hipótese e aquela
distinção
julgada em repercussão geral pela Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO
INDEVIDA DE PRETENSÕES DISTINTAS CONTRA A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
APLICAÇÃO, COM AS ADAPTAÇÕES AO CASO CONCRETO, DA
PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
SÚMULA 170/STJ.
1. A ação originalmente proposta possui causa de pedir e pedidos que
repercutem no contrato de trabalho firmado pela autora, com a pretensão de ser
reconhecida a omissão da CEF na inclusão da CTVA na base de cálculo das
contribuições efetuadas à FUNCEF, o que atrai a competência da Justiça
Especializada.
2. Contudo, o feito também contempla requerimento de integralização da
reserva matemática, com a inclusão da CTVA, e consequente repercussão
no benefício pago a entidade previdenciária - matérias que atraem a
competência da Justiça Comum, se acaso for reconhecido o pleito
trabalhista de que a CEF deixou de repassar a verba relativa à referida
parcela.
3. Houve, portanto, cumulação indevida de pretensões distintas em face da
CEF e da FUNCEF, hipótese que difere dos julgados prolatados pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 586.453-SE e 583.050-RS.
4. Portanto, aplica-se, com as adaptações atinentes ao caso concreto, o
enunciado da Súmula 170 desta Corte: "Compete ao juízo onde primeiro for
intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário,
decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido
remanescente, no juízo próprio". Precedentes da Segunda Seção: EDcl no CC
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 6.5.2016; AgInt no CC
Rel.
139.590/DF,
144.476/RJ,
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.8.2016; CC
Rel. Min. Raul
135.882/SC,
Araújo, DJe 3.8.2016; AgRg no CC
Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 1o.
144.129/SP,
7.2016.
5. Isso porque, não obstante a demanda tenha sido ajuizada perante a Justiça
Federal, as pretensões trabalhistas deduzidas contra a CEF devem ser
primeiramente analisadas na Justiça Especializada, visto que seu exame é
prejudicial ao daquele contido nos pedidos previdenciários voltados à FUNCEF,
ressalvada a possibilidade do posterior ajuizamento de nova ação, perante a
Justiça Comum, contra a entidade de previdência privada, após o deslinde da
demanda trabalhista.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
152.217/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe
22/11/2017,
29/11/2017)

O posicionamento da Segunda Seção tem sido mantido, inclusive, em juízo
de retratação após a interposição de recursos extraordinários. Nesse sentido: RE nos
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EDcl no AgInt no CC 163.741/RS
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
, Rel.
25/08/2021,
31/08/2021; CC 154.828/MG
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
10/06/2020,
16/06/2020;
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
CC 158.327/MG
julgado em
DJe
11/03/2020,
13/03/2020.
Também as Turmas de Direito Privado desta Corte, em sede de juízo de
retratação, vem mantendo os julgados proferidos com base nesse entendimento: EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 1.547.767/SP
julgado em
DJe de
22/3/2022,
7/4/2022; RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.832.659/SC
julgado em
DJe de
18/10/2022,
24/10/2022; RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
REsp 1729285/RS
TURMA, julgado em
DJe
28/09/2021,
08/10/2021.
No julgado desta relatoria, acima mencionado, inclusive, destacou-se a
aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que "compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas
nas quais se pretenda o
ajuizadas contra o empregador
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
" (Tema 1.166 -
contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada
RE 1.265.564-SC).
Ocorre que,
, diversamente dos inúmeros outros
no caso dos autos
em que esse entendimento foi aplicado e reafirmado,
feitos
a demanda foi ajuizada
- de modo que não foi
exclusivamente em face de entidade previdenciária
formulada qualquer pretensão em face da CEF (ex-empregadora).
, portanto, pretensão trabalhista a exigir prévio julgamento
Inexiste
.
perante a justiça especializada
Logo, tal como alega o recurso extraordinário, aplica-se ao caso o
no sentido da competência da Justiça Comum para "
Tema 190/STF,
o processamento
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de
"
obter complementação de aposentadoria
Portanto, em juízo de retratação positivo, deve ser alterado o julgamento
desta Quarta Turma.
Do exposto, em juízo de retratação, acolhem-se os embargos de
2.
declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a competência da Justiça
Comum - determinando-se o retorno dos autos ao relator para prosseguir na análise do
apelo nobre.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:15
Código de Controle do Documento: 211633b3-be9a-446b-88a2-83f5a35f4c4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.837.672 / SP
Número Registro: 2019/0272723-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020172420158260565
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEISE DALMASO MARQUES
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55529263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 0754ab79-75dd-4195-a020-3ff433db9bdc

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: MARLENE DE FATIMA RIBEIRO SILVA - DF009583
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
RECORRIDO
: DEISE DALMASO MARQUES
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 0754ab79-75dd-4195-a020-3ff433db9bdc